Tribunal: TJES
Processo: 0018381-10.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018381-10.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRA FERNANDES SCAPELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018381-10.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRA FERNANDES SCAPELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Verificando-se a fluência do prazo prescricional, deve ser declarada extinta a punibilidade, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. 2. Apelação provida.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018381-10.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRA FERNANDES SCAPELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

VOTO

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à Defesa no tocante à prescrição da pretensão punitiva.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, o cálculo prescricional se dá de forma retroativa entre os marcos interruptivos (artigo 117 do Código Penal), tendo como referência a punição considerada em concreto (artigo 110 do Código Penal).

A pena concreta foi de um ano de reclusão e, por conseguinte, de quatro anos o prazo da respectiva prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme o disposto no artigo 109 do Diploma Repressivo:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifico que entre a publicação da sentença condenatória (22/04/2020) e a retomada da contagem do prazo prescricional após a cessação da sua suspensão (29/01/2016) se passaram mais de quatro anos.

Portanto, imperiosa a conclusão de que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição, cuja consequência jurídica é a extinção de punibilidade, nos termos do artigo 107 do Código Penal:

A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

IV -
pela prescrição
, decadência ou perempção;

Por esses motivos, conheço da apelação para dar-lhe provimento, declarar prescrita a pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade de ALESSANDRA FERNANDES SCAPELLI.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.